Tribunal: TJDFT
Processo: 0029153-67.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0029153-67.2014.8.07.0018 RECORRENTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105 inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL – ADMINSTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NULIDADE DE CONTRATOS – DISPENSA DE LICITAÇÃO – EMERGÊNCIA FABRICADA – DOLO – PREJUÍZO AO ERÁRIO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição podem determinar as provas que lhes aprouverem para firmar seu juízo de livre convicção motivada. 2. Há nulidade no contrato administrativo firmado sem prévia licitação, ao fundamento de que está configurada situação de emergência (Lei 8.666/93 24 IV), quando não cumpridos os requisitos para a dispensa. 3. “Fica vedado aos titulares de Órgãos e Entidades do Complexo Administrativo do Governo do Distrito Federal e aos respectivos Ordenadores de Despesa a efetivação de qualquer contratação, em especial de prestação de serviços, inclusive de natureza continuada, e fornecimento de bens sem o regular procedimento licitatório e o prévio empenho da despesa, bem assim a efetivação de contratações em caráter emergencial ou com inexigibilidade de licitação sem o cumprimento das disposições legais vigentes e a aprovação em parecer prévio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal ou da Unidade Jurídica respectiva quando se tratar de Órgão da Administração Pública Indireta, devendo-se observar, nas contratações emergenciais, a concomitante instauração do procedimento licitatório regular” (Decreto 29674/2008 art.1o). 4. Ainda que o serviço seja indispensável, é defeso postergar a realização de licitação por tempo indefinido, até porque o contrato emergencial não é regra, mas, sim, medida excepcional, com duração mínima para que se regularize, com a maior brevidade possível, a forma de aquisição dos bens e dos serviços. 5. Deu-se provimento ao apelo do autor. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigo 371 do CPC, asseverando ser indevida a sua condenação ao pagamento da multa civil, tendo em vista que “inexiste no feito qualquer elemento capaz de sustentar a existência de dolo ou prejuízo ao erário”. (id 28475514, pág. 4); c) artigo 492 do CPC, afirmando a ocorrência de julgamento extra petita e violação ao princípio da congruência. Em sede de recurso extraordinário, sem sustentar a existência de repercussão geral na matéria, alega violação ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, porquanto sua conduta se manteve estrita aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022. Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 371 do CPC, pois a apreciação da tese recursal demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não reúne condições de trânsito o especial, quanto à tese de malferimento ao artigo 492 do CPC, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 1.814.524/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do Trf5), DJe 17/8/2022. O extraordinário, por seu turno, não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares ” (RE 1370119 AgR-segundo, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 21/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012